Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-46.2023.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002948-46.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCYNE DILLY KLEIN - CPF: 059.047.251-83 (APELADO), VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR - CPF: 031.394.891-70 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), V. D. K. - CPF: 100.700.021-00 (APELADO), SOELI DILLY - CPF: 604.167.421-49 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LAECIO DA SILVA - CPF: 609.334.273-52 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOELI DILLY - CPF: 604.167.421-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO:
F.D.K
e
V.D.K
, menores impúberes representados por sua genitora SOELLY DILLY
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE HERDEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. HIPÓTESE DE COBERTURA. VEÍCULO FOI MEIO CAUSADOR DO FALECIMENTO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de seguro, condenando a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores, referente à indenização do seguro obrigatório por morte causada por veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os autores são os
únicos herdeiros do de cujus,
se a morte do segurado foi causada por acidente de trânsito, de modo a justificar a cobertura do seguro DPVAT
, e sobre a incidência da correção monetária sobre o valor do seguro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação de que os apelados são os únicos herdeiros do de cujus não foi arguida na origem, co
nfigurando inovação recursal.

A morte do segurado foi causada por descarga elétrica decorrente do contato da caçamba do caminhão com fios de alta tensão,
tornando o veículo meio causador da morte do segurado e
configurando nexo causal suficiente para a cobertura do seguro DPVAT.

A correção monetária sobre as indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ. / Súmula 580-STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O seguro DPVAT cobre a morte do segurado quando comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito, mesmo que o veículo esteja parado, desde que tenha contribuído ativamente para o
sinistro.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
a Vara
Cível
da Comarca de
Água Boa
, que, nos autos
da Ação
de
Cobrança de Seguro
n.
1002948-46.2023.8.11.0021
,

ajuizada
por

F.D.K
e
V.D.K, menores impúberes representados por sua genitora SOELLY DILLY.
,
julgou procedente ação

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais) aos autores, referente a indenização do seguro obrigatór
io de morte causado por veículo automotor
.

O Apelante se insurge da referida sentença argumentando que
não há comprovação nos autos de que os autores sejam os únicos herdeiros do
de cujus
beneficiário do seguro.

Afirma que a causa da morte não se deu por acidente de trânsito, logo, não há previsão de cobertura para o seguro pleiteado.

Insurge-se quanto à incidência da correção monetária tendo em vista que, diante da ausência da comunicação administrativa sobre o sinistro, não houve constituição
da seguradora
em mora, portanto, o valor do seguro não deve ser acrescido de correção monetária.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e
julgar improcedente a ação (ID.
248778662
)
.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
248778665

pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, emitiu parecer em ID.
248778665
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: F.D.K e V.D.K, menores impúberes representados por sua genitora SOELLY DILLY.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1
a Vara
Cível
da Comarca de
Água Boa
, que, nos autos
da Ação de Cobrança de Seguro
n.
1002948-46.2023.8.11.0021
,

ajuizada por
F.D.K
e
V.D.K, menores impúberes representados por sua genitora SOELLY DILLY.

,
julgou procedente ação

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais) aos autores, referente a indenização do seguro obrigatór
io de morte causado por veículo automotor.

O Apelante, em suma, a
firma
que
não restou comprovado nos autos que os Apelados são os únicos herdeiros do
de cujus
, assim como não restou comprovada situação que previa cobertura do seguro tendo em vista que a morte do segurado não se deu por acidente de trânsito
.

De forma subsidiária requer seja afastada a incidência de correção monetária diante da inexistência de mora da seguradora, tendo em vista que não houve requerimento administrativo.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de
cobrança de seguro ajuizada por
F.D.K e V.D.K, menores impúberes representado
s por sua genitora SOELLY DILLY
em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA em razão do falecimento do segurado
Sr. Airton Luiz Klein
, genitor de ambos os requerentes e marido da terceira representante.

Consta dos autos que o Sr.
Airton Luiz Klein
sofreu um acidente no dia 05/09/2020 envolvendo um caminhão Scania e uma Reboque Rodoviária que resultou na sua morte, de modo que os Requerentes, na qualidade de herdeiros, buscam o recebimento do seguro DPVAT.

A sentença julgou procedente a ação
para condenar a
Apelante
ao pagamento de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais) aos autores, referente a indenização do seguro obrigatório de morte causado por veículo automotor.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS

O Apelante assevera que não há comprovação nos autos de que os Apelados são os únicos herdeiros do
de cujus
, portanto, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Analisando os autos verifica-
se que a Apelante
não apresenta nos autos nenhum argumento sobre a suficiência da comprovação da qualidade de únicos herdeiros
,
guardando

a
referida tese
para ser apresentada
somente em sede recursal, caracterizando nítida inovação recursal,
pratica
rechaçada pela jurisprudência desta Corte de Justiça.

Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO DE MERO ATESTADO/ DECLARAÇÃO - PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO CREA – RECURSO PROVIDO.

1. Vistoria nos aparelhos eletrônicos com elaboração de mera declaração genérica e unilateral, emitido por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que “queda e oscilação de energia” gerou o dano nos aparelhos, não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovar que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.

2. Necessidade de assinatura e identificação do responsável técnico, com expressa menção ao indispensável documento do CREA, respeitando-se os artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro.

3. Tratando-se de
inovação

recursal
, não pode o tribunal conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de
instância.

(
N.U 1027595-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LTCAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL
RECURSAL
PELA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
TÉCNICA.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. PEDIDO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra a sentença sob o fundamento de que é necessária a realização de
perícia
para confecção de LTCAT, contudo, sem que a matéria fosse trazida na origem.

2.
É incabível a
inovação
da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso não
conhecido.

(
N.U 1006022-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Dessa forma, configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

AUSÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO

O Apelante assevera que não há no presente caso hipótese de cobertura do seguro, tendo em vista que a causa da morte do
de cujus
foi por arritmia cardíaca, hemorragia cerebral e choque elétrico, assim, não sendo ocasionado por nenhum tipo de acidente de trânsito.

Além disso, como se constata da dinâmica do acidente, a vítima se encontrava do lado de fora do caminhão quando sofreu a descarga elétrica, portanto, não há que se falar em cobertura do seguro DPVAT.

Todavia, como anotou o MinistroRicardo Villas
Bôas

Cueva
no
AgInt
no
REsp
n. 1.575.062-MT"
Nesse contexto, embora a regra seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial, portanto, é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não
esteja
em trânsito - e não mera
concausa
passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio
."

Segundo o entendimento acima transcrito, portanto, resta verificar se o veículo contribuiu ou foi o causador da morte do Sr. Airton para verificar hipótese de cobertura do seguro.

Da descrição dos fatos do acidente, verifica-se que o Sr. Airton conduzia uma carreta de placa JYX-4221 e que ao descarregar areia no local determinado a caçamba do veículo veio a esbarrar no fio de energia de alta tensão da
Energisa
e que o Sr. Airton teria corrido para desligar o hidráulico, momento em que recebeu uma alta descarga elétrica o lançando
em óbito
ao solo.

Perceba que o caminhão foi a causa determinante para a sua morte tendo em vista que a descarga elétrica se deu diante da caçamba do caminhão ter entrado em contato com os fios de alta tensão da rede de energia
, restando comprovado o nexo causal
.

Diante disso não há que se falar em ausência de cobertura.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. MORTE. DESCARGA ELÉTRICA. ELETROPLESSÃO. VEÍCULO QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Como é cediço, em que pese a regra para o pagamento do seguro DPVAT seja o acidente ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, excepcionalmente admite-se que o sinistro ocorra com o automóvel parado ou estacionado. O fundamental é que o veículo seja o causador do dano,
independente
de estar em trânsito, e que ele não seja
mera

concausa
passiva do acidente, como acontece em condutas imputáveis à própria vítima, a exemplo de cair de um automóvel inerte, situação em que o semovente apenas faz parte do cenário do infortúnio. Precedentes.
2. In
casu
, as provas jungidas aos autos levam à conclusão de que a única razão do acidente sofrido pela vítima foi a descarga elétrica que recebeu quando o caminhão em que trabalhava encostou em fios de alta-tensão, ao manejar a caçamba para descarregar a carga. Com efeito, é certo que o veículo não consistiu em mera
concausa
passiva, pois foi a razão determinante do óbito, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
.

(TJ-GO 5206135-85.2018.8.09.0006, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY - (DESEMBARGADOR), 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2020)
– Grifo nosso

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DESCARGA ELÉTRICA QUE CAUSA A MORTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Discute-se no presente recurso: a) o cabimento da indenização pelo seguro obrigatório por descarga elétrica; e b) a comprovação da condição de companheira da autora para pleitear a verba. 2.
Só de há falar em indenização securitária "Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário"
(
AgInt
no
REsp
1575062/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016,
DJe
30/09/2016). 3. Quando o veículo é
mera

concausa
passiva do acidente não há falar em indenização pelo seguro obrigatório – DPVAT. 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0802326-12.2014.8.12.0029 Naviraí, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/01/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

– Grifo nosso

CORREÇÃO MONETÁRIA E PEDIDO ADMINISTRATIVO

A Apelante aduz que diante da ausência de pedido administrativo para abertura do sinistro e recebimento do seguro, a segurador não esteve em mora com
os beneficiários e, diante disso, não haveria que se falar em correção monetária dos valores.

Entretanto, a
Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a correção monetária sobre as indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez deve incidir a partir da data do evento danoso
.

Súmula 580-STJ:
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016 (Info 590).

Nesse sentido, ainda que houvesse requerimento administrativo, é entendimento pacificado de que a correção monetária do seguro DPVAT em caso de morte do segurado se dará desde a data do evento danoso, assim como previsto no entendimento sumulado.

CONCLUSÃO

Como consignado acima, a análise da insurgência acerca da comprovação de herdeiros resta prejudicada diante da nítida inovação recursal.

De outro giro, verificou-se que veículo automotor foi a causa determinante para a morte do segurado, demonstrando nítido nexo causal para justificar a condenação ao pagamento do seguro.

Além disso, conforme entendimento sumulado, a correção monetária incide a partir do evento danoso, portanto, não há que se reformar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
do recurso e
NEHO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024